Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730877-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO JAMPAULO DE ANDRADE AGRAVADO: CARLOS HAYATO YAMANE, MARCIA MOREIRA GODOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRIO JAMPAULO DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em sede de liquidação de sentença proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial de n. 0710158-95.2019.8.07.0015 (ajuizada por CARLOS HAYATO YAMANE e MÁRCIA MOREIRA GODOY em desfavor da sociedade empresária BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA – EP e dos sócios remanescentes DANIELLE COUTO DA SILVA JAMPAULO DE ANDRADE e MÁRIO JAMPAULO DE ANDRADE), que: “( ) Declaro devidamente apurados os haveres da sócia retirante MARCIA MOREIRA GODOY, em R$ 2.702.803,79. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 10/11/2018, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 17/06/2019 (data em que considero citados os réus). Declaro devidamente apurados os haveres do sócio retirante CARLOS HAYATO YAMANE, em R$ 2.207.210,48. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 11/06/2019, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 17/06/2019 (data em que considero citados os réus)” (Decisão – ID 99655638, autos originários). O requerido MÁRIO JAMPAULO DE ANDRADE agrava (ID 29381689) e pede: “Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento do presente recurso, declarando sua tempestividade; b) a atribuicao de efeito suspensivo ao presente recurso, na forma dos arts. 995 e 1.019 do CPC/15. c) o julgamento pela procedência do presente agravo, determinando ao Juízo sentenciante a realização de uma nova perícia, levando em consideração a situação de grupo econômico formado pelas sociedades BMC OFTALMOLOGIA e VIVA OFTALMO, nos termos do art. 606 do CPC/15; d) caso não seja acatado qualquer dos pedidos das alíneas anteriores, requer- se a suspensão do presente feito, até que seja finalizada a fase de liquidação da sentença que vier a ser proferida no processo de dissolução da sociedade VIVA OFTALMO, processo no 0713934-48.2019.8.07.0001/DF, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC; e) a juntada do comprovante do pagamento das respectivas custas processuais e, f) a juntada do presente Agravo nos autos do processo, de acordo com o disposto no art. 1018, caput do CPC/15”. (ID 29381689, p. 15). Preparo regular (ID 29381691). Deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 29913029). Contrarrazões apresentadas por CARLOS HAYATO YAMANE E MÁRCIA MOREIRA GODOY. O agravante apresentou impugnação as contrarrazões (ID 31505033). Inclusão em pauta para julgamento no dia 14/9/2022. Sobreveio a petição do agravante de ID 39156065, pela qual requer o adiamento do julgamento, argumentando que “novo cálculo pericial referente à apuração de haveres relacionada à VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA está em fase final de produção e será apresentado neste feito para conhecimento e análise pela Turma julgadora.” Afirma que “as sociedades BMC OFTALMOLOGIA (objeto do pedido/decisão de apuração de haveres questionada pelo Agravo de Instrumento) e VIVA OFTALMO são parte de um mesmo grupo econômico, com os mesmos sócios e a mesma administração, desenvolvendo suas atividades em um mesmo conjunto comercial que forma uma só clínica de oftalmologia. Assim, mais do que prudente, é imprescindível que seja o julgamento adiado afim de viabilizar a juntada do novo cálculo pericial nos próximos dias e o conhecimento pela Turma julgadora, o que não causará qualquer prejuízo ao feito, seja de ordem material ou processual.” E requer: “a retirada do processo da pauta de julgamento do próximo dia 14.09.2022, de modo que seja incluído novamente somente após a juntada da nova prova em referência.” É o relatório. Decido. O agravante requer o adiamento do julgamento designado para 14/9/2022, argumentando que “novo cálculo pericial referente à apuração de haveres relacionada à VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA está em fase final de produção e será apresentado neste feito para conhecimento e análise pela Turma julgadora.” Contudo, a sentença em fase de liquidação nos autos no qual proferida a decisão, ora impugnada, é relativa somente a dissolução da sociedade BMC OFTALMOLOGIA ASA NORTE LTDA, conforme se verifica do pedido inicial de liquidação apresentada pelos sócios retirantes CARLOS HAYATO YAMANE e MARCIA MOREIRA GODOY (IDs 43313378 e 43316379). Assim, eventual perícia realizada após a interposição do recurso para apuração de haveres da sociedade VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA (que sequer é objeto de análise na origem) não pode ser analisada no presente recurso. Indefiro o pedido de adiamento. Intime-se o agravante. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora